Tribunal: STF
Processo: HC 240943
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joao Victor Fernandes Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 846.487/RO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).



    Alega-se, em síntese, nulidades diante de buscas pessoal e domiciliar supostamente ilegais.



    Requer-se, ao final:



    “5.1) O conhecimento do presente HABEAS CORPUS; 



    5.2) A concessão da medida LIMINAR, para suspender a execução penal do Paciente nos autos SEEU 4000326-19.2022.8.22.0005 em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins nos autos 7003330-13.2022.8.22.0005 até o julgamento do mérito do presente writ; 



    5.3) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno do E. Supremo Tribunal Federal; 



    5.4) A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, visando a determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça do Habeas Corpus 846487/RO e julgue o seu mérito; 



    5.5) Subsidiariamente, ante as flagrantes ilegalidades apontadas de pronto, que não demandam revolvimento fático probatório, seja concedida a Ordem de ofício visando a absolvição do Paciente, ante os argumentos ora expendidos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM. BUSCA PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 



    2. A abordagem do agravante, em um estabelecimento comercial, foi motivada por informações prévias e específicas de pais de alunos acerca do tráfico de drogas praticado em frente à escola. oportunidade em que os policiais encontraram certa quantidade de substância entorpecente e, na residência, foram autorizados a realizar mais buscas, pelo padrasto e também pela mãe do acusado, tendo sido encontrado mais drogas e balança de precisão. 



    3. Para se desconstituir a conclusão adotada na origem, acerca dos fundamentos adotados para impor a condenação em exame, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência totalmente incompatível dentro dos estreitos limites da via eleita, caracterizada pelo rito célere e cognição sumária. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme se vê da ementa antes transcrita não há que se falar em nulidades.



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, relativo às alegadas nulidades, seria necessário revolver o contexto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, segundo remansosa jurisprudência desta Corte. A título de exemplo, cito julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC 227823 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 28/9/2023).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 212682 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente